Tribunal: TJPA
Processo: 0801363-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10543 - Depósito Judicial
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801363-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LINK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA ANTECIPADA DO JUÍZO. SITUAÇÃO CADASTRAL DE “ATIVO NÃO REGULAR”. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA E RETIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por empresa autuada pelo Fisco estadual do Pará, por meio do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 042024510000124-2, em razão de débitos de ICMS, cuja ausência de impugnação tempestiva implicou a constituição definitiva do crédito tributário e sua posterior inscrição em dívida ativa. Em consequência, a empresa foi classificada como “ativo não regular” e ficou impossibilitada de obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). Para fins de regularização fiscal, ajuizou ação cautelar antecedente, oferecendo como garantia antecipada geradores a gás avaliados em valor superior ao débito, pleiteando: (i) aceitação dos bens ofertados como garantia; (ii) expedição de CPEN; (iii) alteração de sua classificação cadastral para “ativo regular”; e (iv) abstenção do Fisco em incluí-la em cadastros de inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é admissível a aceitação de bens móveis como caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário; (ii) analisar se é cabível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa com base nessa garantia; (iii) definir se a empresa pode ter sua situação cadastral alterada para “ativo regular” com a mera oferta antecipada de bens; e (iv) determinar se o Fisco deve se abster de registrar a empresa em cadastros de inadimplência enquanto garantido o débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aceitação de bens móveis como caução depende da observância da ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80, que confere primazia ao dinheiro, não sendo obrigatória a aceitação pelo Fisco quando ainda não ajuizada a execução fiscal.

4.

A oferta de bens móveis como caução antecipada, sem aceitação ou homologação judicial específica, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, sendo, portanto, insuficiente para autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

5.

A classificação de contribuinte como “ativo não regular”, em virtude de inscrição em dívida ativa, encontra amparo normativo na Instrução Normativa SEFA nº 13/2005 e tem natureza administrativa, vinculada à autotutela da Administração Tributária, não configurando ilegalidade quando baseada em fato verdadeiro.

6.

A jurisprudência do TJPA tem reiteradamente reconhecido que a mera discussão judicial do débito, desacompanhada de garantia idônea, não obriga o Fisco a alterar a situação cadastral do contribuinte nem a emitir CPEN.

7.

Ainda que o enquadramento como “ativo não regular” possa gerar restrições, tal classificação não constitui sanção política nem meio coercitivo de cobrança, desde que não implique em práticas vedadas como apreensão de mercadorias ou imposição de obrigações excessivas que inviabilizem a atividade empresarial, conforme entendimento consolidado na Súmula 323 do STF e na jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151; Lei nº 6.830/80, art. 11; CPC/2015, arts. 300 e 919, § 1º; Instrução Normativa SEFA/PA nº 13/2005, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt nº 0803408-96.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 05.02.2024; TJPA, AI nº 0801270-69.2017.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 03.02.2020; STF, Súmula 323; STF, RE 525802, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07.05.2013; STF, AI 784651, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 01.08.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0801363-51.2025.8.14.0000
- PJE
) interposto por LINK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (processo
n.
0866430-64.2024.8.14.0301
–
PJE), ajuizada pela agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

Isto posto, considerando a fundamentação apresentada e com base nos arts. 300, 301 e 305 do CPC/ 2015, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência cautelar.

Escoado o prazo para interposição de Agravo de Instrumento, devidamente certificado, intime-se autor para que em 15 dias adite sua inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 303, § 2º, do CPC).

Em razões recursais, a agravante alega que demonstrou boa-fé ao oferecer garantia antecipada por meio de bens cujo valor supera o débito, antes mesmo do início da execução fiscal. Cita jurisprudência favorável à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa mediante oferecimento de garantia idônea.

Sustenta que a manutenção da empresa como "ativo não regular" gera impacto financeiro imediato, obrigando-a a recolher antecipadamente o ICMS, prejudicando seu fluxo de caixa e comprometendo sua viabilidade econômica. Acrescentando existir risco de inclusão em cadastros de inadimplência e impossibilidade de participar de licitações públicas e obter financiamentos.

Argumenta que é direito do contribuinte garantir antecipadamente o crédito tributário, defendendo a possibilidade de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa mediante garantia antecipada do juízo.

Defende que a manutenção da situação cadastral como "ativo não regular" configura sanção política, medida coercitiva para o pagamento de tributos, contrariando entendimento do STF e do próprio TJPA, que considera esta prática como meio indireto de coerção, violando o princípio do livre exercício da atividade econômica (art. 170 da CF/88).

Requer aceitação dos bens ofertados em garantia antecipada à execução fiscal; a expedição imediata de certidão fiscal positiva com efeitos de negativa; a concessão de tutela recursal para determinar a imediata retificação da situação da empresa para "ativo regular"; bem como, que o Fisco estadual se abstenha de incluir a agravante em qualquer cadastro de inadimplência.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se estão presentes os requisitos
legais
para: 1) que sejam aceitos os bens ofertados em garantia antecipada à execução fiscal;2) seja expedida imediata de certidão fiscal positiva com efeitos de negativa; 3) que seja determinada a imediata retificação da situação da empresa para "ativo regular"; bem como, que o Fisco estadual se abstenha de incluir a agravante em qualquer cadastro de inadimplência.

No caso, a empresa agravante foi autuada em 22/04/2024 com o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 042024510000124-2 pela Fazenda Pública do Estado do Pará, que exigia valores supostamente devidos a título de ICMS.

A empresa não conseguiu acessar o Domicílio Eletrônico do Contribuinte dentro do prazo estabelecido e não apresentou defesa administrativa tempestivamente, o que resultou na constituição definitiva do crédito tributário.

Em decorrência, a dívida foi inscrita em Dívida Ativa e a empresa teve seu cadastro classificado como "ativo não regular", impossibilitando a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

Para regularizar sua situação fiscal, a agravante ajuizou ação cautelar antecedente oferecendo como garantia geradores a gás de 500 KVA, adquiridos em 2020 e avaliados em R$ 1.496.000,00, valor que aduz ser superior ao débito tributário em questão.

A Fazenda Pública, em contestação, manifestou-se pela não aceitação dos bens móveis oferecidos, fundamentando sua recusa na ordem de preferência estabelecida pela Lei nº 6.830/80.

Quanto à caução, em princípio não se identifica razões para a suspensão da decisão, tendo em vista que o art. 11 da LEF coloca os bens móveis em posição inferior ao dinheiro

Quanto à situação cadastral "ativo não regular", registra-se que se encontra regulada pela IN nº 13/2005 da SEFA, que no art. 1º, instituiu o apontamento de “ativo não regular” ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa, senão vejamos:

Art. 1º. Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em:

(...)

II - Ativo não regular: aqueles inadimplentes com:

(...)

g) créditos tributários inscritos em Dívida Ativa

Não se pode olvidar que o cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, possuindo caráter de gestão administrativa
,
contida

na autotutela do Estado
.
Desta forma o registro referente à situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE CADASTRO. ATIVO NÃO REGULAR. PLEITO DE MODIFICAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO. REGISTRO COM CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES COM PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES NESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pela empresa GR Serviços e Alimentação Ltda contra ato coator praticado pelo Subsecretário da Subsecretaria da Administração Tributária, pelo Chefe da Célula de Análise e Controle de Obrigações Principais e pelo Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Marabá, indeferiu o pedido de liminar, no qual a agravante pleiteou a alteração da sua situação fiscal para "ativo regular", visto que obteve certidão especial de regularidade de natureza tributária e certidão negativa de natureza não tributária; II -
O cadastro de constituintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, motivo pelo qual, possui natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Assim, o registro indicativo de situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário;

III - Outrossim, não se mostra razoável exigir que a situação cadastral de contribuinte adimplente com o Fisco, seja correspondente à daquele que possui débitos, ainda que garantido. Aceitar tal hipótese seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de negativa de débito, mesmo quando existentes, o que esvaziaria por completo a essência da certidão positiva com efeito de negativa. Precedentes
neste egrégio Tribunal;

IV - Portanto, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea para a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão/manutenção do nome da agravante em situação fiscal como "ativo não regular"; V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803408-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO FISCAL. ICMS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE CONSUMO DA EMPRESA CADASTRADA EM ATIVO NÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA. CAUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA PARA ATIVO REGULAR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ACOLHIDA. APREENSÃO DE MERCADORIA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF. PROTESTOS DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. POSSIBILIDADE.

1-Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, deferiu em parte medida liminar em tutela de urgência, no sentido de determinar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, alterar a situação cadastral da agravada para "ativo regular, ordenar que o Estado do Pará se abstenha de reter apreender as mercadorias da autora nas barreiras fiscais e protestar, vinculadas aos AINFs nº. 352016510013662-8, 352017510000213-0 e 352016510013419-6,

2- Na inicial, em sede de tutela antecipada, não há pedido para fins de alterar a situação cadastral da empresa para ativo regular. Preliminar de Ofício- Decisão Extra Petita. Acolhida.

3- Nos autos de infrações nº.352016510013419-6 e nº.352016510013662-8, lavrados no ano de 2016, consta na ocorrência que a empresa encontrar-se em situação "ativo não regular" no cadastro de contribuintes do ICMS, mantido pela Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, regulado pela IN nº 13/2005 da SEFA, que, em seu art. 1º, instituiu o apontamento de "ativo não regular" ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa;

4-
O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário;

5-No caso em
exame, quando do ajuizamento da ação ordinária, o fisco ainda não havia proposto a ação executiva. Segundo entendimento jurisprudencial da Corte Superior no caso de não ajuizada a ação executiva, por inércia da Fazenda Nacional, deve o devedor de forma cautelar antecipar a garantia do juízo para obter a Certidão Positiva com efeito negativo, o que não ocorreu in casu;

6-A retenção de mercadoria na entrada do território estadual, para coibir o pagamento do tributo, é inadmissível como meio coercitivo para pagamento do tributo, conforme Súmula 323 do STF;

7- No que refere-se ao Auto de infração nº.352017510000213-0, datado do ano de 2017, a apreensão de mercadoria ocorreu em razão, do contribuinte ter deixado de recolher ICMS relativo à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, destinada ao uso/consumo do estabelecimento, sem ressalva de que a empresa estava enquadrada em situação "ativo não regular". Contudo, ainda nessa hipótese, não cabe a apreensão de mercadorias, já que tal hipótese, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio;

8- No que concerne a obstaculização do protesto do crédito tributário determinado na decisão guerreada, não há como subsistir eis que sequer o juízo encontra-se garantido;

9- Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801270-69.2017.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2020 - grifei)

É certo, porém, que os efeitos gerados pela situação cadastral em questão não devem ser arbitrários voltados ao pagamento de dívida tributária, consoante entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, na Súmula 323,
in verbis
:

Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Assim, em que pese a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ativo não regular (Decreto 4.676/01 e a Lei Estadual 5.530/89), o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no STF é no sentido de que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

Neste sentido, transcreve-se os julgados abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. AGRAVO IMPROVIDO
. I –
Impor ao contribuinte inadimplente a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes
. II – Agravo regimental improvido. (STF - RE: 525802 SE, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/05/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO COM A FAZENDA A OBRIGAÇÃO DE RECOLHER O TRIBUTO ANTECIPADAMENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 784651, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 01/08/2012, publicado em DJe-155 DIVULG 07/08/2012 PUBLIC 08/08/2012 - grifei)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. ENQUADRAMENTO DA CONTRIBUINTE COMO INAPTA. SANÇÃO POLÍTICA EVIDENCIADA. 1
. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 565.048/RS, submetido ao rito da repercussão geral, firmou o entendimento de o Estado não poder adotar sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, estando o ente público vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos, no qual é assegurado ao devedor o devido processo legal.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que é legítimo o regime de antecipação tributária de ICMS, sem substituição tributária, em relação a mercadorias provenientes de outras unidades da Federação, regulado no Estado de Sergipe pela Lei n. 3.796/1996. 3. Hipótese em que não se discute simplesmente o regime de antecipação, pois a inscrição da empresa no rol de contribuintes considerados inaptos pelo fisco sergipano configura sanção política que inibe a sua atividade, inclusive por meio do aumento da carga tributária, pois impõe o dever de: (a) recolher o tributo na primeira repartição tributária por onde as mercadorias passarem, sob pena de retenção, sendo que essa imposição apenas pode ser dispensada se o frete for realizado por transportador habilitado, o qual, todavia, somente poderá entregar as mercadorias diante da comprovação de pagamento da exação antecipada, e (b) pagar o tributo com percentual de margem de valor agregado (MVA) estipulado em dobro do estabelecido para o contribuinte em situação regular. 4. Rejulgamento do feito em razão do que dispunha o art. 543-B do CPC/1973. 5. Agravo regimental provido, para dar provimento ao recurso ordinário. (AgRg no RMS 23.578/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 29/09/2016 - grifei).

Em situações análogas a dos autos, este E.TJPA assim se decidiu:

(...)
A imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes do STF;
3. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula nº 323 do STF. 4. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em favor da agravada, deve ser mantida a decisão agravada; 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(2019.00609669-35, 201.127, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-26) (Grifo nosso ).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO GARANTIDO. SEGURO GARANTIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. ARTIGOS 300 E 919, § 1º DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E NÃO CABIMENTO DE PROSTESTO DAS CDA’S. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. 1. Em caráter de excepcionalidade o § 1º do citado dispositivo legal possibilita ao Juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Presente a probabilidade do direito à medida que
não obstante a previsão legal contidas na Lei nº 5.530/89, art. 2º, § 3º e do teor da Instrução Normativa 13/2005, que fundamentaria a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ATIVO NÃO REGULAR, destaco que tem prevalecido o entendimento no sentido que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio,

o que não tem sido admissível pelo ordenamento jurídico pátrio.
(...) (TJ-PA - AI: 08073796520188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/12/2019)
(Grifo nosso ).

A Fazenda dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário relativo a mercadorias ou bens, tais como, ingressar com a pertinente ação em face do contribuinte inadimplente. Vejamos o que prevê o Código Tributário Nacional, no seu art. 184:

Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Contudo, limitando-se o pedido no caso concreto no reconhecimento da regularidade fiscal da Agravante com a alteração no sistema da SEFA/PA para que o débito em discussão nos autos, deixe de constar como “ATIVO NÃO REGULAR”, não há elementos para deferir o pleito antecipatório.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação. JULGO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026